Tribunal: STF
Processo: Rcl 54535
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho daquele Município, nos autos da Reclamação Trabalhista 0016160-62.2022.5.16.0001, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao ente público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Nesse contexto, aduz que: 



    ““[...] a responsabilidade subsidiária do ente municipal foi imposta de forma geral, sem análise de qualquer particularidade, conferindo interpretação diversa da estabelecida por esta Corte Suprema no que se refere ao disposto na Lei nº 8.666/93, sem declarar sua inconstitucionalidade.” (pág. 2 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016160-62.2022.5.16.0001 (TRT 16ª Região) determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931.” (pág. 21 da inicial). 



    Em 20/7/2022, deferi a liminar e determinei a citação do beneficiário, bem como a requisição de informações (documento eletrônico 7).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 15).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 16). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único do RISTF). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que a sentença do Juízo da Vara do Trabalho de São Luís (MA) violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral.



     



    Conforme consignado na decisão que concedeu a liminar, o art. 988 do Código de Processo Civil CPC/2015 dispõe que caberá reclamação para: 



    “[...] 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 



    Ademais, o § 5°, II, do mesmo artigo, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Vejam-se: Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 



    Entretanto, após a edição do novo CPC, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado como novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, e Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral. Isso porque, como demonstrado, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Passo à análise da suposta violação da ADC 16/DF. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Importante anotar, no ponto, que o STF não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF. 



    Na espécie, observo que a sentença da Vara do Trabalho de São Luís/MA caracterizou a culpa in vigilando do Município reclamante, conforme pode-se notar dos seguintes trechos: 



    “[...]



    Em consonância com os princípios da proteção e da alteridade, acarreta a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, inclusive a Estados e municípios, em razão da presunção de que houve culpa in vigilando e culpa in eligendo, o dever de vigilância sobre atos e obrigações legais da empresa por si escolhida para execução de serviços terceirizados, como no caso dos autos.



    Destarte, a responsabilidade do segundo reclamado não exsurge do entendimento sumulado nº 331 do TST, mas da culpa do ente público na condição de contratante de serviços do primeiro reclamado, que no desenvolver do contrato de prestação de serviços, causou danos a terceiros e, aos seus empregados, como a reclamante nesta ação.



    O inadimplemento do primeiro reclamado quanto às obrigações trabalhistas caracteriza a falta de acompanhamento da contratante (segundo reclamado) em face da conduta de sua contratada com seus empregados, caracterizando-se, portanto, a culpa in vigilando e a culpa in eligendo. Este entendimento inclusive se coaduna com a nova redação da Súmula 331 do C. TST, verbis: [...]. 



    Assim, tem-se que o contrato de gestão firmado entre os reclamados, ao determinar a ausência de responsabilidade do segundo reclamado pelos débitos trabalhistas e fiscais do primeiro, tem validade apenas inter-partes e não prejudica direito de terceiros, como a reclamante.” (págs. 162-163 do documento eletrônico 4).



    Assim, constato que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de forma automática, sem a efetiva comprovação da culpa. 



    Ocorre que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.244-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Direito do Trabalho.



    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Portanto, na hipótese dos autos, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADC 16/DF, em virtude de o Juízo do Trabalho ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante pelo simples inadimplemento das obrigações trabalhistas, sem a efetiva demonstração dos fatos que caracterizariam a responsabilidade do ente público.



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator